Tribunal: TJDFT
Processo: 0739874-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739874-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO KNOBLAUCH BORGES DE FIGUEIREDO AGRAVADO: MARCIA ADRIANA VELOSO UKSTIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERNANDO KNOBLAUCH BORGES DE FIGUEIREDO em face de MARCIA ADRIANA VELOSO UKSTIN, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0002367-48.2016.8.07.0007, indeferiu o pedido para realização de pesquisa SNIPER. Confira-se a decisão agravada (ID 64278728): INDEFIRO o sigilo da petição de ID 206810672, por falta de previsão legal. REGISTRE-SE. O exequente requereu o desarquivamento dos autos para a pesquisa de informações/ativos do devedor no sistema SNIPER (ID 206810672). Tal funcionalidade produz grafos de conexões entre pessoas físicas e jurídicas, bem como torna possível verificar quanto a candidatos ou detentores de mandato eletivo, a correlata declaração de bens (por meio de consulta ao TSE); informações sobre sanções administrativas aplicadas a ocupantes de cargos públicos ou dados sobre idoneidade de pessoas jurídicas (consulta à CGU) e informações sobre processos judiciais (consulta ao CNJ). Nesse aspecto, não emerge possibilidade de efetividade para a presente execução. No que concerne à funcionalidade de consulta de bens, o SNIPER ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos. Por ora, interliga-se apenas aos sistemas Infojud e Sisbajud, bem como ao Tribunal Marítimo (com registro apenas de grandes embarcações) e à ANAC (registro de aeronaves). Os dois primeiros sistemas já foram consultados. Quanto aos dois últimos, não há qualquer indício nos autos de que o executado ostente condição financeira compatível com a titularidade de aeronaves ou de grandes embarcações (iates). Logo, também sob esse aspecto, tenho pela ineficiência da pesquisa a caso em comento. Ante o exposto, indefiro o pedido de consulta ao SNIPER. Determino o retorno dos autos ao arquivo. Intime(m)-se. O Agravante alega em suas razões recursais que: 1) a decisão agravada indeferiu os pedidos do Agravante para uso dos convênios disponíveis junto ao TJDFT, sem fundamento plausível, tendo em vista que ele está na busca do seu crédito, de natureza alimentar; 2) é incontestável que a recalcitrância do Juízo a quo nas decisões de indeferimento dos pedidos de busca patrimonial, está causando enorme prejuízos ao Credor, que não possui acesso aos sistemas judiciais conveniados para realizar, por conta própria, a busca por bens da Devedora; 3) o sistema SNIPER é capaz sim de averiguar se a parte Executada possui ativos (aplicações financeiras) em outras instituições financeiras (não bancárias), mas que são vinculadas ao Banco Central do Brasil, bem como a busca por empresas em que a Executada/Agravada seja sócia, a fim de penhorar cotas sociais, pelo cruzamento de dados que são feitos, à disposição do juízo; 4) o indeferimento injustificado para a pesquisa de patrimônio (em instituições não bancárias) e possíveis cotas sociais de empresas em que a Devedora seja sócia (via sistema SNIPER), remetendo os autos ao arquivo provisório, em flagrante ofensa aos Princípios da Efetividade da Execução e Cooperação do juízo com as partes. Requer a suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada a fim de impedir a fluência do prazo prescricional (prescrição intercorrente), visto que esta remete os autos ao arquivo provisório e o processo já permaneceu arquivado, por mais de 2 anos, na iminência de prescrever o direito de cobrar o crédito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, que indeferiu o uso do sistema SNIPER para a busca de patrimônio, bens e ativos financeiros vinculados ao nome da Executada/Agravada, em sentido contrário ao interesse do Exequente; ao Princípio da Efetividade da Justiça e ao Princípio da Cooperação, visto que a execução busca tão somente verbas alimentares, vide art. 85, § 14, do CPC. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo recursal foi recolhido (IDs 64278730 e 64278733). É o relatório. DECIDO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que o Agravante busca a suspensão da decisão que indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite, não vislumbro a verossimilhança das alegações formuladas pela parte agravante a ponto de autorizar, em sede de antecipação de tutela recursal, a realização de pesquisa via sistema SNIPER. Isso porque, ainda que tenha trazido ao debate questão a ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do agravo – sobre a realização de pesquisas por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – importante salientar que o referido sistema encontra-se abrangido pelas demais consultas, que já foram realizadas nas plataformas SISBAJUD (ID 166055536 e 85600407, na origem) e INFOJUD (IDs 85600409, na origem), de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido. Por outro lado, todos os dados constantes da base de pesquisa do sistema, a saber: Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas); Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014); Portal da Transparência (Governo Federal); ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações) podem ser acessados sem necessidade de se ultimar a intervenção judicial. Diante desse cenário, ainda recente, entendo que se torna necessário examinar no mérito o pedido de realização da referida consulta, mormente diante do fundamento do Juízo monocrático, que entendeu que ainda se encontra em fase de integração na busca de ativos, acrescido ao entendimento de se tratar de sistema que, como dito, está abrangido pelas demais consultas. Acentue-se que em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2024 16:01:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador